Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDICAÇÃO GENÉRICA DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
2. A oposição do recurso sob a alegação genérica de contradição e omissão, sem a precisa indicação de qualquer desses vícios, implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a análise da pretensão reformatória pelo órgão julgador, além de revelar o caráter protelatório da insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos.